Tribunal: TJBA
Processo: 0041879-72.2000.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0041879-72.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIM S/A FALIDO e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ATIVO FIXO. EMPRESA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente a execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia, visando à cobrança de ICMS sobre a alienação de bens do ativo fixo da empresa Comercial e Importadora Benjamim S/A, falida, e de seus sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da cobrança de ICMS sobre a alienação de bens pertencentes ao ativo imobilizado da empresa falida, especialmente diante da natureza dos bens e da finalidade de sua aquisição, à luz da legislação tributária vigente e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ponto nodal da controvérsia diz respeito à subsunção do fato gerador alegado pelo Fisco estadual à hipótese de incidência do ICMS prevista no art. 155, § 2º, IX, alínea “b”, da Constituição Federal e regulamentada pela LC nº 87/96. 4. A jurisprudência do STJ firmada em sede de repetitivo (REsp 1.111.656/MG) afasta tal incidência quando não houver habitualidade ou intuito de lucro, o que não se verifica no caso concreto. 5. A venda de bens do ativo imobilizado, no contexto da falência, visa à liquidação patrimonial e não se confunde com atividade mercantil tributável. A cobrança, assim, revela-se indevida. IV. CONCLUSÃO 6. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n.º 0041879-72.2000.8.05.0001, em que figura como Remetente o Juízo de Direito da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, tendo como interessados o ESTADO DA BAHIA e COMERCIAL E IMPORTADORA BENJAMIM S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER da remessa necessária e INTEGRAR A SENTENÇA reexaminada, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11